Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), ITAMAR GONCALVES - CPF: 474.339.141-53 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1.

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EVASÃO DO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA – CONCLUSÃO QUE NÃO SE DESCONSTITUI EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE [ENUNCIADO N.º 43 DA TCCR/TJMT] -

A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO REVELAM-SE INSUFICIENTES PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA -

2.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR A AUTORIA DO CRIME - PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, § 6.º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade social do increpado que, ao que tudo indica, agride frequentemente a ofendida tanto física, quanto psicologicamente.

2.

Não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que a prisão preventiva ressai decretada em razão da existência de indícios concretos de autoria e de materialidade,
in casu
, decorrentes dos depoimentos da vítima, de testemunhas e outros elementos inquisitivos. Do mesmo modo, descabe aventar ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a
natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário. Eventual conclusão acerca de eventual pena corporal, regime prisional ou benefícios a serem concedidos ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ITAMAR GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao
d. Juízo da 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
em desfavor deste, nos autos de Prisão em Flagrante n.º
1024867-85.2022.8.11.0002
(PJe), derivado da suposta
prática de crime
realizado em âmbito doméstico e familiar
[ora denunciado pelo delito previsto no art. 129, § 9.º do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06].

O impetrante esclarece que a prisão preventiva do paciente, decretada na data de
24 de agosto de 2022
, pende de cumprimento até os dias atuais, razão pela qual, diante do decurso do tempo,
não se fazem mais presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, notadamente no que se refere ao
periculum libertatis
, por se tratar de segregação inócua para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da integridade física da vítima, com destaque ao fato de que tramita na seara judicial o processo de divórcio do casal, bastante para colocar fim nos laços familiares existentes entre eles.

Destaca, outrossim, que o constrangimento ilegal suportado pelo paciente também advém da
ausência de fundamentação do
decisum
, por ser inócua a mera alusão ao clamor público para tal desiderato, somando a isso
os favoráveis predicados pessoais do paciente
e a
possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão
, temática a qual não foi analisada pela autoridade coatora e que se mostram adequadas à hipótese dos autos.

Em arremate, menciona que a atual situação fática
viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade
, sobrelevando a natureza do delito em questão e a eventual forma de cumprimento da reprimenda porventura imposta, distinta do regime inicial fechado.

Com lastro em tais premissas, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao beneficiário do
mandamus
. No mérito, reclama a
ratificação
da tutela de urgência acaso deferida, com
imposição
de medidas cautelares diversas, se necessárias.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos vistos no ID 155734690 ao ID 155734694.

A ação constitucional foi distribuída durante o plantão forense, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 155746160); sendo os autos, ao final do expediente extraordinário, distribuídos à minha Relatoria segundo o
critério de prevenção
(ID 155799737).

Por meio do despacho de ID 156101652,
ratifiquei
a decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e requisitei informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais se encontram juntadas no ID 156661187.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 158762681, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Inicialmente, cumpre dizer que a despeito de a autoridade policial ter atribuído ao ora paciente a suposta prática do crime de feminicídio, na forma tentada, verte do das informações prestadas pela autoridade coatora que este se encontra
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9.º do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, pois, na data de
23 de julho de 2022,
por volta da 01h, na residência particular localizada na Rua Gonçalo Domingos, no bairro Figueirinha, na cidade de Várzea Grande – MT,
ofendeu a integridade corporal
da sua então companheira
Keila Tania da Silva Youssef Gonçalves
.

Consoante narrado extrajudicialmente pela vítima, na mencionada data, foi em uma festa junina acompanhada do ora paciente, na qual este não quis permanecer e retornou à residência desacompanhado. Destacou que, ao chegar em casa, se recusou a ficar com o companheiro e se dirigiu ao quarto para dormir.

Não obstante, em certo momento, acordou com os efeitos das agressões realizadas em seu desfavor, salientando, nesse viés, que o cômodo estava totalmente escuro, mas pôde perceber que o paciente lhe desferia um golpe na modalidade ‘gravata’, a fim de enforcar e imobilizá-la, sendo estes bastantes para que acordasse sem ar.

Estrategicamente, fingiu desmaio, o que lhe possibilitou a fuga para o banheiro, onde percebeu que estava ensanguentada em razão de um ferimento existente na cabeça [possivelmente ocasionado por um martelo que se encontrava no quarto]. Além disso, apresentava mordidas no braço direito, o que a motivou a gritar pela ajuda dos filhos que se encontravam no local.

Nesse instante, o paciente empreendeu fuga do local, sendo a vítima levada para o hospital e posteriormente à Delegacia de Polícia, onde mencionou o estado de sonolência e a sua possível sedação pelo paciente, à medida que não se recordava da chegada daquele ao cômodo e tampouco da violência inicial que lhe causara o sangramento (ID 156661187 - Pág. 4 e ss.).

A seu turno, a Delegada de Polícia representou pela prisão preventiva do ora paciente, sendo o
pedido deferido
pela autoridade judiciária plantonista, que reputou necessário salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita e da
periculosidade social
do paciente, destacando, nesse viés, que este efetuou ligação telefônica para a vítima dois dias após o ocorrido para lhe pedir a alteração da versão dos fatos, em tom de ameaça, assim como foragiu do distrito da culpa, condição que se mantém até o presente momento.

Consoante se depreende das informações judiciais (ID 156661187), subsistiram pedidos de revogação da prisão preventiva em primeiro grau de jurisdição, todos eles
indeferidos
por persistirem os requisitos e fundamentos inicialmente expostos.

A despeito de não se tratar de pontos impugnados pelo impetrante, cumpre dizer que,
in casu
, se faz presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, assim como incontestável a presença do
fumus comissi delicti,
porquanto a materialidade do crime e os indícios de autoria ressaíram comprovados por documentos que atestaram as lesões existentes no corpo da vítima [vistas a olho nu e por meio de registros fotográficos] e por meio de depoimentos colhidos pela autoridade policial, incluindo aqueles feitos pelo filho do casal e de outras testemunhas.

Realizadas as digressões necessárias, passa-se à análise do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

No que tocante ao aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sob o viés de que se encontram ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se mostra deveras precária a fundamentação exposta na decisão impugnada, conclui-se que
as teses não merecem ser acolhidas.

Ao que se depreende do decreto constritivo (ID 156661187), a autoridade coatora principiou o raciocínio colacionando os depoimentos extrajudiciais prestados pela vítima
Keila Tânia da Silva
, o teor da conversa ameaçadora principiada pelo paciente após o cometimento do fato ilícito que ora se aprecia, assim como os relatos do filho da vítima,
Khalim Youssef Gonçalves
e das testemunhas
Carlos Hortencio da Silva Maciel
e
Kallid Silva Yousself Gonçalves
.

No contexto ali delineado, denota-se que a ação ilícita realizada pelo paciente
detém gravidade concreta
para justificar a prisão preventiva imposta em seu desfavor, pois agiu de
forma ardilosa
, realizando asfixia e violência física
durante o repouso noturno
da vítima e dos filhos que se encontravam na residência, a fim de que estas não fossem presenciadas e tampouco interrompidas.

Somado a isso, a vítima aventou a
possibilidade de ter sido sedada
pelo paciente, diante da profundeza do sono, bastante para impedi-la de sentir os golpes desferidos contra a sua cabeça, aparentemente com o
uso de um martelo
visto no chão do quarto. Ademais, tratou-se de lesão realizada em
região vital
do corpo da vítima, que
trouxe forte sangramento
e a
necessidade de conduzi-la ao hospital
para se proceder a sutura do ferimento.

Nos termos mencionados pela autoridade coatora, os atos violentos foram diversos, porquanto “
(...)
o laudo de exame de corpo de delito demonstra que em virtude da conduta sofrida, a vítima apresentou múltiplas lesões no corpo, sendo no pescoço, braço e um corte na cabeça, que originou sutura, o que foi perceptível também a olho nu, conforme anexos fotográficos”.

(sic – ID
156661187 - Pág. 9).

De mais a mais, a vítima relatou que o relacionamento do casal era
deveras conturbado
, com destaque às discussões por ciúmes e violência psicológica, esta última constatada no âmbito do inquérito policial, quando, dois dias após o fato ilícito que se aprecia, já em estado de fuga, o paciente entrou em contato via telefone para lhe pedir mudanças nos relatos do ocorrido e destacar que se arrependeria acaso fosse preso preventivamente.

Por oportuno, colaciona-se o teor da conversa ocorrida entre o casal, transcrito no bojo do decreto constritivo,
in verbis
:

“(...)
Vai pipocar tudo, tudo bem
,
se eu tiver que cumprir 2, 3, 4, 5, não tem problema eu vou cumprir,
mas vou falar bem claro para você
,
em

pouco tempo, você vai cair em um arrependimento tão grande
,
você

não ter ajudado para as coisas andar
,
aí não vem você querer, seu coração cortar, seus filhos tudo desesperado, que vai ficar,

eu errei
,
você errou (...)

Eu quero saber o seguinte, você vai me ajudar pra eu conseguir trabalhar ou você não vai me ajudar?
(...)
você vai me ajudar lutando para sair a minha preventiva né
? (...)”
(sic – ID

156661187 - Pág. 7)

Nessa esteira, incontestavelmente há elementos concretos para demonstrar a
gravidade da conduta
realizada pelo paciente, pautada no
modus operandi
do crime, de modo que a atuação da autoridade coatora revela-se escorreita e se amolda à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito.
(...)

3. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça que "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública"
(HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019; sem grifos no original), entendimento que se aplica ao caso. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC n. 165.485/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) – destaquei.

A despeito do transcurso temporal existente entre a data do fato e os dias atuais, é certo que tais argumentos persistem válidos para amparar o decreto constritivo, notadamente porque o vínculo entre os envolvidos não cessou, pois há em trâmite a ação de divórcio, sem olvidar, outrossim, que o imbróglio familiar ultrapassou o casal e, atualmente, atinge as relações com os filhos, consoante delimitado nas informações judiciais, encartadas no ID 156661187.

De mais a mais, a prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na garantia da ordem pública, porquanto também mencionada a necessidade de
garantir a aplicação da lei penal,
à medida que desde àquele tempo o paciente encontra-se foragido, tumultuando o trâmite da ação penal em curso e a aplicação da justiça.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade”.
(STJ - AgRg no RHC n. 164.660/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
deste e à
gravidade concreta
da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência, não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

E como bem preconiza o art. 282, § 6.º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
, consoante dispõe o teor do
Enunciado Orientativo n.º 43;
sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso,
não há como acolher
as teses sustentadas pela i. Defesa, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da suposta violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade:

Neste ponto,
não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita
, sopesando-se as premissas firmadas pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o mínimo envolvimento do suspeito com o cenário delituoso, ou seja, neste momento, não se forma qualquer juízo de valor definitivo sobre a responsabilidade criminal do agente, sopesando-se a mera possibilidade de ter infringido a norma penal.

Em sendo assim, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência na hipótese em que não há julgamento sobre fato ilícito e se vislumbra-se que os indicativos de autoria atribuídos ao paciente estão amparados em elementos concretos,
in casu
, refletidos nos relatos da vítima e do filho que se encontrava no local do crime, assim como no teor da conversa entre o paciente e aquela, na qual assume o erro e solicita a alteração da narrativa exclusivamente a fim de que não fosse prejudicado nos negócios.

Nessas situações, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
. (STJ - AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Do mesmo modo, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação do paciente este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Com efeito, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ratifica-se os termos do decreto segregatício.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ITAMAR GONÇALVES
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023